Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente o Recurso Inominado interposto pela parte embargante.
2. O fato relevante. A embargante aponta a existência de omissão no Acordão quanto à ausência de apreciação de prova documental juntada aos autos, qual seja, os documentos apresentados para abertura da conta. Requer, assim, seja sanada a omissão para reforma do julgamento, com o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão no julgamento proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende o reexame do mérito da matéria julgada.
6. Os itens 8 e 9 são firmes ao disporem que não houve comprovação da utilização de mecanismos adequados de validação de identidade para a abertura da conta bancária e tampouco há demonstração de que a fraude tenha decorrido de conduta negligente do embargado, o que, consequentemente, atraiu para a embargante a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Logo, não resta configurada a omissão ventilada.
7. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023.